Tribunal: CARF
Processo: 15956.720044/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720044/2019-56
ACÓRDÃO
2201-012.161 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BELA VISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2016
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária (CFL 68).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.161 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720044/2019-56
2

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 298-303), com relatório fiscal às fls. 292-297, versa sobre o
descumprimento de obrigação acessória, em virtude da apresentação de GFIP sem informar no
campo “comercialização de produto rural PJ” os valores das vendas efetuadas para o mercado
externo por meio de empresas exportadoras (exportação indireta), no período de 01/2015 a
12/2016.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 311-314), argumentando em síntese que:
a) Possui decisão judicial que a desobriga do cumprimento da obrigação principal
de recolhimento das contribuições incidente sobre a exportação indireta, assim
como da obrigação acessória de informar em GFIP tais ocorrências.
b) A não informação em GFIP das operações de exportações indiretas (amparada
por decisão judicial), decerto, implica na não informação dos valores aferidos a
título do SENAR, haja vista que estamos diante da mesma base de incidência.
Assim como, a contrário sensu, a imposição de informar a base de cálculo do
SENAR em GFIP, embaraça o cumprimento da decisão judicial.
c) Em atenção à decisão judicial que lhe favorece, a contribuinte não dispõe de
meios procedimentais para informar em GFIP os valores apurados a título de
SENAR.
Pede, ao final, “[...] o acolhimento e julgamento de procedência da impugnação
interposta para o escopo de reconhecimento de total nulidade deste lançamento, pelo
acolhimento dos argumentos meritórios suscitados, oportunamente apresentados, se for do
entendimento deste colegiado a competência para apreciar as questões apresentadas.”
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 429-434) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/12/2016
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO EM GFIP. CUMPRIMENTO NA VIGÊNCIA DE
DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDE A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Decisão judicial proferida em caráter liminar que suspende a exigibilidade do
crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias não dispensa o sujeito
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.161 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720044/2019-56
3
passivo da obrigação de informar, no campo próprio da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, os valores das contribuições cuja
exigibilidade foi suspensa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 444-449), reiterando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
Como relatado, a autuação versa sobre o descumprimento de obrigação acessória,
em virtude da apresentação de GFIP sem informar no campo “comercialização de produto rural
PJ” os valores das vendas efetuadas para o mercado externo por meio de empresas exportadoras
(exportação indireta), no período de 01/2015 a 12/2016.
As obrigações principais são objeto dos processos de n.o 15956.720041/2019-12 e
15956.720043/2019-10. O primeiro versa sobre a cobrança de Funrural e GILRAT sobre receitas de
exportação de produto rural intermediada por empresas exportadoras; e o segundo, sobre a
exigência de contribuição de terceiros (SENAR).
Tendo o Supremo Tribunal Federal decidido na ADI no 4735 que a imunidade das
exportações alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária, não se pode exigir a
declaração dos valores decorrentes de exportação em GFIP. Contudo, em relação à exigência de
contribuição ao SENAR, uma vez que esta é ratificada pela jurisprudência majoritária do CARF,
deveria a recorrente ter informado os valores.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.161 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720044/2019-56
4

Fl. 456
DF CARF MF
Original